Tribunal: STF
Processo: Inq 3932
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. In casu, os embargos estão centrados em dois fundamentos: (i) obscuridade do acórdão, tendo em vista que a campanha “# eu não mereço ser estuprada” não teria se iniciado em razão da fala do Embargante; (ii) contradição quanto ao não reconhecimento da incidência da imunidade parlamentar na hipótese concreta.



    3. (a) A leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados pelo embargante;



    (b) É absolutamente anódina, para a análise da decisão de recebimento das peças acusatórias, a detecção da data em que teve início referida campanha. O acórdão cuidou, unicamente, de distinguir, tendo em vista alegação da defesa, o lema da campanha “#eu não mereço ser estuprada”, de um lado e, de outro lado, o sentido e conotação que simbolicamente foram empregados pelo Parlamentar na sua fala, caracterizada como delituosa;



    (c) A imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal teve sua incidência afastada pela Primeira Turma, considerando-a inaplicável, na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto;



    (d) Conclui-se, assim, que o embargante busca, pela via imprópria, rediscutir temas que já foram objeto de análise quando da apreciação da matéria defensiva no momento do recebimento da denúncia pela Primeira Turma.



    4. Embargos de declaração desprovidos.